Tribunal: TRF3
Processo: 5021794-06.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
627/779)

5021794-06.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA BACENJUD. REMUNERAÇÃO. DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.

I. A parte agravante não juntou documentos suficientes para comprovar que o montante bloqueado se refere a pagamento de remuneração.

II. Na declaração emitida pela da empresa LR Agropecuária Ltda., não constam os valores e as datas de pagamento dos fretes realizados. Ademais, os extratos de romaneio não indicam o montante pago, bem como, alguns apresentam o nome de Ronivaldo e Laercio. Ainda que alguns controles de romaneio indiquem o nome de Naercio (genitor do agravante), não há indícios de que nestas datas o agravante teria prestado os serviços de frete no lugar de seu genitor ou, que a empresa tenha inserido o nome no extrato apenas devido à conta de depósito.

III. Quanto aos depósitos em conta efetuados pela empresa Vagner Alves Pereira e Cia, não há elementos que comp

Inteiro teor:
627/779)

5021794-06.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA BACENJUD. REMUNERAÇÃO. DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.

I. A parte agravante não juntou documentos suficientes para comprovar que o montante bloqueado se refere a pagamento de remuneração.

II. Na declaração emitida pela da empresa LR Agropecuária Ltda., não constam os valores e as datas de pagamento dos fretes realizados. Ademais, os extratos de romaneio não indicam o montante pago, bem como, alguns apresentam o nome de Ronivaldo e Laercio. Ainda que alguns controles de romaneio indiquem o nome de Naercio (genitor do agravante), não há indícios de que nestas datas o agravante teria prestado os serviços de frete no lugar de seu genitor ou, que a empresa tenha inserido o nome no extrato apenas devido à conta de depósito.

III. Quanto aos depósitos em conta efetuados pela empresa Vagner Alves Pereira e Cia, não há elementos que comprovem que os valores são decorrentes de prestação de serviço pelo agravante.

IV. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021794-06.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: WESLEM IBANHES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA PAULA DE CASTRO ALIPIO - MS19754-B

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021794-06.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: WESLEM IBANHES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA PAULA DE CASTRO ALIPIO - MS19754-B

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wesley Ibanhes da Silva contra decisão que, em sede de ação monitória, indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema BacenJud.

O agravante relata que é “prestador de serviços de transporte de cargas de insumo, trabalhando para terceiros mediante pagamento de fretes, sem possuir vínculo empregatícios ou contrato de prestação de serviços.”. Sustenta que, por não possuir conta bancária, os pagamentos pelos serviços prestados são depositados na conta de seu genitor Sr. Naerson Aparecido da Silva. Assim, alega que o bloqueio realizado em conta de seu genitor é impenhorável, eis que oriundo de pagamento de sua remuneração.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021794-06.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: WESLEM IBANHES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA PAULA DE CASTRO ALIPIO - MS19754-B

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Ao analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo, foi proferida a seguinte decisão:

No caso em tela, a parte agravante requer o desbloqueio de valores realizado via sistema BacenJud.

A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Em que pese a argumentação em sentido contrário, os documentos ID 16875826, 16875828 e 16876449 não comprovam satisfatoriamente que os valores constritos são decorrentes do pagamento de fretes realizados, notadamente porque não foi juntado aos autos nenhum contrato de prestação de serviço ou mesmo extrato bancário, mas tão somente a declaração de um suposto empregador, um controle de abastecimento e diversos romaneios, os quais somente listam a mercadoria transportada e a quantidade, sem referência alguma aos valores pagos pelos serviços prestados. Logo, à míngua de prova da impenhorabilidade do quantum, indefiro o requerimento de desbloqueio formulado na petição ID 16875821.”

Compulsando os autos, verifica-se que o bloqueio foi realizado na data de 11/06/2018.

Com efeito, a parte agravante não juntou documentos suficientes para comprovar que o montante bloqueado se refere a pagamento de remuneração.

Verifica-se que na declaração emitida pela da empresa LR Agropecuária Ltda. não consta os valores e as datas de pagamento dos fretes realizados. Ademais, os extratos de romaneio não indicam o montante pago, bem como, alguns apresentam o nome de Ronivaldo e Laercio.

Com efeito, ainda que alguns controles de romaneio indiquem o nome de Naercio (genitor do agravante), não há indícios de que nestas datas o agravante teria prestado os serviços de frete no lugar de seu genitor ou, que a empresa tenha inserido o nome no extrato apenas devido à conta de depósito.

Por fim, quanto aos depósitos em conta efetuados pela empresa Vagner Alves Pereira e Cia, não há elementos que comprovem que os valores são decorrentes de prestação de serviço pelo agravante.

Assim sendo, em um exame sumário dos fatos adequado a esta fase processual, não verifico presentes os requisitos para a concessão do efeito pleiteado, porquanto ausentes a lesão grave ou de difícil reparação que poderiam derivar da decisão agravada.

Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo.

Assim sendo, em nova análise, esta Relatora confirma o acerto da r. decisão monocrática, que apreciou o mérito do agravo de instrumento, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Diante do exposto, mantenho a decisão acima transcrita e, por isto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA BACENJUD. REMUNERAÇÃO. DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.

I. A parte agravante não juntou documentos suficientes para comprovar que o montante bloqueado se refere a pagamento de remuneração.

II. Na declaração emitida pela da empresa LR Agropecuária Ltda., não constam os valores e as datas de pagamento dos fretes realizados. Ademais, os extratos de romaneio não indicam o montante pago, bem como, alguns apresentam o nome de Ronivaldo e Laercio. Ainda que alguns controles de romaneio indiquem o nome de Naercio (genitor do agravante), não há indícios de que nestas datas o agravante teria prestado os serviços de frete no lugar de seu genitor ou, que a empresa tenha inserido o nome no extrato apenas devido à conta de depósito.

III. Quanto aos depósitos em conta efetuados pela empresa Vagner Alves Pereira e Cia, não há elementos que comprovem que os valores são decorrentes de prestação de serviço pelo agravante.

IV. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.